Tribunal: TCU
Processo: 015.839/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional sobre fiscalizações em curso no tocante à importação de arroz realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal disponibilize informações sobre a importação de arroz realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados, que a matéria da presente solicitação está sendo tratada nos processos de representação TCs Processo 010.149/2024-4 , 010.221 / 2024-7 e 015.098 / 2024-9 e que, tão logo sejam apreciados, dar-se-á notícia quanto aos seus resultados à Presidência da Câmara dos Deputados; 9.3. sem prejuízo do disposto no subitem anterior, fornecer ao Exmo. Sr. Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados, cópia integral dos TCs Processo 010.149/2024-4 , 010.221 / 2024-7 e 015.098 / 2024-9; 9.4. comunicar ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, relator dos TCs Processo 010.149/2024-4 , 010.221 / 2024-7 e 015.098 / 2024-9, que, quando do julgamento de mérito dos mencionados processos, encaminhe cópia, para os presentes autos, das deliberações e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento da solicitação objeto deste processo, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução - TCU 215/2008; 9.5. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução - TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos processos TCs Processo 010.149/2024-4 , 010.221 / 2024-7 e 015.098 / 2024-9, uma vez reconhecida conexão integral dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.6. juntar cópia desta deliberação aos TCs Processo 010.149/2024-4 , 010.221 / 2024-7 e 015.098 / 2024-9, conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução - TCU 215/2008; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Exmo. Sr. Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados; e 9.8. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas aos processos conexos, necessárias ao integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014.